Tribunal: TJES
Processo: 5002472-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002472-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIEL SILVA PEREIRA JUNIOR

COATOR: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim-ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002472-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARIEL SILVA PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mariel Silva Pereira Junior contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que decretou a custódia preventiva do paciente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, após abordagem em local conhecido pelo tráfico de drogas onde o autuado teria apontado uma submetralhadora 9mm contra policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e homogeneidade; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas permitem a revogação da segregação antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se alicerçados nos elementos indiciários colhidos na esfera policial, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de ameaça direta aos agentes policiais com armamento de alto poder lesivo (submetralhadora), demonstra periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O princípio da homogeneidade não resta violado, visto que a projeção de regime fixado em eventual condenação futura constitui juízo hipotético, sendo a prisão preventiva medida de natureza cautelar com pressupostos autônomos.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente e inadequada quando demonstrados hígidos os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, extraída do uso de armamento de uso restrito e ameaça a policiais, fundamenta validamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia cautelar se os requisitos legais estiverem preenchidos.

A análise de regime prisional futuro é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, não servindo para afastar a necessidade da segregação preventiva fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312, § 4º, art. 313, inciso I, e art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 224.919/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026; TJES, HC 5002723-34.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002472-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARIEL SILVA PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARIEL SILVA PEREIRA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM,
nos autos do Processo tombado sob nº 5003269-11.2025.8.08.0026.

A defesa sustenta, em síntese, que a decretação da custódia preventiva baseou-se em suposições não comprovadas, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema, sobretudo diante de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aduz, ainda, violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, sustentando que eventual condenação poderia resultar em regime inicial menos gravoso, incompatível com a manutenção da prisão cautelar, além de defender a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, requer, em sede liminar, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares, e, ao final, a confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 04/10/2025, por volta das 22h39min, na Rua Projetada, Joacima, em Itapemirim/ES, o réu, portava arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm (Parabellum), contendo uma munição intacta na câmara e três no carregador.

Consta dos autos que o local é amplamente conhecido pela intensa movimentação de tráfico de drogas e pela disputa entre grupos rivais pelo controle da mercancia ilícita.

Durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares avistaram um veículo Fiat Uno em atitude suspeita. O condutor, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, momento em que o passageiro, identificado como o denunciado, desembarcou do veículo ainda em movimento, empunhando a submetralhadora em direção à guarnição policial, adotando postura de iminente injusta agressão. Diante do risco à vida dos agentes, houve reação policial proporcional para cessar a ameaça, que foi imediatamente contido e desarmado. Em sua posse foram localizadas uma touca ninja, uma submetralhadora calibre 9mm com quatro munições intactas, além de R$207,00 em dinheiro fracionado, três luvas e outros apetrechos.

A prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, destacando o juízo que
“a abordagem foi realizada em local conhecido por intenso tráfico de drogas e disputa entre grupos rivais pelo controle da mercancia de entorpecentes, bem como que houve reação a prisão com o uso de uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, a qual foi apreendida pela polícia”
.

Atuando em substituição, em virtude do afastamento do ilustre Desembargador Helimar Pinto, o e. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo proferiu decisão indeferindo a liminar com base na seguinte fundamentação:

“
(...
) E no caso, ao menos nesse momento, não vislumbro elementos suficientes para conceder o pedido liminar, considerando as circunstâncias concretas dos fatos imputados ao paciente (porte ilegal de submetralhadora de fabricação caseira), cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão, não vejo como reconhecer, nesse momento, a desproporcionalidade da medida.

Também não prospera a alegação de que a preventiva ofende o princípio da presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por fim, entendo inviável a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública1.

Com efeito, a adequação da prisão preventiva poderá ser melhor aferida quando do julgamento do mérito da presente ação, após a juntada das informações da autoridade indicada como coatora, e parecer da Procuradoria de Justiça.

Assim, por não vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis para concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO.
”

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
, estes alicerçados nos elementos indiciários produzidos na esfera policial.

Sob essa ótica, a prisão revela-se cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pressuposto da necessidade, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, mediante ameaça aos policiais através do uso da arma que trazia consigo, denota periculosidade social, justificando a medida extrema para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva, nos termos do 312, § 4º, do Código de Processo Penal.

Assim, preenchidos os requisitos da prisão cautelar, inviável a fixação de medidas cautelares alternativas. Do mesmo modo, a jurisprudência orienta-se no sentido de que:

“Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação”
(STJ, RHC n. 224.919/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

Por fim, também não se vislumbra violação ao princípio da homogeneidade. A aferição de eventual regime inicial de cumprimento de pena ou possibilidade de substituição por restritivas de direitos constitui juízo prospectivo e hipotético, próprio da fase de eventual condenação. A prisão preventiva, por sua vez, possui natureza cautelar e pressupostos autônomos, não se confundindo com antecipação de reprimenda (Nesse sentido, TJES, HC 5002723-34.2025.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 06/5/2025).

À vista do exposto, a prisão preventiva do paciente revela-se proporcional, necessária e adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)